Tribunal: TJDFT
Processo: 0706235-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABATE-TETO. EQUÍVOCO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PAGAMENTO INDEVIDO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Quando a Administração comete equívoco na interpretação da lei, levando ao pagamento indevido ao servidor, gera expectativa de que tais valores sejam legítimos e definitivos. Portanto, se o servidor recebe em boa-fé, o desconto desses valores se torna ato ilegal. (aplicação do Tema Repetitivo 531 e Tema 1.009 STJ e, por analogia, a Súmula 249 do Tribunal de Contas da União).
2. Há presunção de boa-fé do servidor que recebe os valores calculados pela Administração porque o dever de observar as instruções, resoluções, ordens de serviço e portarias para feitura de cálculos de pagamentos não é de quem recebe, mas sim de quem paga.
3. A presunção de boa-fé é um princípio norteador fundamental. Como todas as presunções, também a boa-fé do servidor que recebe valores posteriormente considerados indevidos, pode ser elidida se a Administração comprovar que o servidor ou beneficiário de pensão agiu com deslealdade, omitiu informações relevantes e cruciais, teve comportamento antiético, influenciou ou ajudou na confecção dos cálculos errados para se favorecer da própria torpeza, tenha participado da feitura de atos administrativos instrutórios ao órgão pagador, enfim, tenha tido comportamento que foi decisivo para induzir a Administração a erro. À míngua dessa comprovação prevalece a presunção de boa-fé.
4. Recurso provido.